Tribunal: CARF
Processo: 13736.000319/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000319/2003-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
EMPREENDIMENTOS RADIODIFUSAO CABO FRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de decadência/homologação tácita. Vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes. E, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000319/2003-33
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-21.527,
de 24 de outubro de 2008, por meio do qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 907/918).
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp)
apresentadas em formulário de papel, pela Recorrente, em 13 de maio de 2003, por meio das
quais compensou parcialmente supostos saldos negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) relativos aos anos-calendários de 1998 a 2002, com débitos de sua responsabilidade (fls.
2/9).
Posteriormente, a Recorrente apresentou as DComp eletrônicas no
35926.77280.130803.1.3.02-0450,
20211.31878.130803.1.7.02-4408,
20619.49984.200803.
1.3.02-0912,
04106.81873.040903.1.3.02-8953,
00285.57919.190903.1.3.02-6008,
39938.
17817.240903.1.3.02-0861,
36767.76137.011003.1.3.02-9829,
23964.45598.081003.1.3.02-
8158,
33763.42182.151003.1.3.02-0890,
15291.86151.221003.1.3.02-3059,
04620.69960.
281003.1.3.02-0894,
35622.58001.051103.1.3.02-4417,
41162.00462.121103.1.3.02-1680,
07573.51433.191103.1.3.02-0438,
20113.34731.251103.1.3.02-3577,
00232.62393.021203.
1.3.02-0079, 07435.43788.030204.1.7.02-7168 (retificadora da no 22201.66520.101203.1.3.02-
8797), 40000.64832.030204.1.7.02-0919 (retificadora da no 04898.73596.231203.1.3.02-9014),
08348.51066.030204.1.7.02-5342
(retificadora
da
no
04199.57652.291203.1.3.02-7056,
13768.69366.030204.1.7.02-1314
(retificadora
da
no
09661.59781.070104.1.3.02-0030),
35026.50511.030204.1.7.02-3500
(retificadora
da
no
18145.88892.130104.1.3.02-0051),
31361.04124.030204.1.7.02-4908
(retificadora
da
no
34622.26758.210104.1.3.02-0589),
28075.97114.030204.1.7.02-6800
(retificadora
da
no
39829.95754.270104.1.3.02-3335),
41439.39375.160204.1.7.02-2740 (retificadora das no 27734.87829.030204.1.7.02-4910 e
42569.74367.030204.1.3.02-0161), 37295.43978.220307.1.7.02-7094 (retificadora das no
32952.77899.220906.1.7.02-9506, 30313.52605.030204.1.7.02-7302 e 23826.90407.030204.
1.3.02-8705), 28669.10843.030204.1.3.02-2265, 27757.80487.250204.1.7.02-4051 (retificadora
da no 08362.01242.100204.1.3.02-1901), 24430.47081.180204.1.3.02-9483, 33351.08602.
270204.1.3.02-0705,
38930.61913.020304.1.3.02-7324,
27745.37659.100304.1.3.02-7804,
02257.15173.170304.1.3.02-6283,
05006.16545.240304.1.3.02-5059,
02429.75176.290304.
1.3.02-0302, 33045.83501.300304.1.3.02-1304, 04474.15970.060404.1.3.02-7980, 23524.
53196.130404.1.3.02-1216,
02956.30292.200404.1.3.02-0354,
00493.00683.260404.1.3.02-
7636, 36730.70061.050504.1.3.02-9681, 04847.80100.050504.1.3.02-0194, 08781.75503.
110504.1.3.02-2217,
13849.34508.190504.1.3.02-6533,
22892.58153.260504.1.3.02-4706,
18503.73500.020604.1.3.02-6534,
01662.93427.020604.1.3.02-0028,
40493.27086.020604.
1.3.02-0204,
05398.36832.090604.1.3.02-9480,
05933.95046.160604.1.3.02-6307,
13971.
18933.230604.1.3.02-6201, 18382.06698.290604.1.3.02-2797, 20445.98793.140704.1.3.02-
3307, 08376.04411.210704.1.3.02-8799, 14982.57912.220307.1.3.02-0560 (fls. 189/512 e
587/595), para compensar parcelas do mesmo crédito.
Após Intimações para a apresentação de elementos comprobatórios (fls. 59, 100 e
579), todas as referidas DComp foram objeto de apreciação no Parecer de fls. 596/597, que
reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 158.446,50 e homologou
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

parcialmente as compensações declaradas, conforme detalhamento de fls. 514/550,
remanescendo os débitos apontados às fls. 519/521.
As razões para o não reconhecimento de parte do crédito invocado, foram:
(i)
para o ano-calendário de 1998, o contribuinte considerou na composição
do saldo negativo de IRPJ valores de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) referente a períodos já alcançados pela prescrição, de modo que,
em lugar do saldo pleiteado de R$ 64.201,35, foi reconhecido o montante
de R$ 45.681,98;
(ii)
em relação ao ano-calendário de 1999, a Recorrente não havia
considerado, na apuração do Lucro Real, as receitas financeiras relativas a
operações de renda fixa correspondentes às retenções que compuseram o
saldo negativo de IRPJ. Com a consideração dos referidos valores,
conforme nova apuração realizada pela própria Recorrente, o saldo
negativo foi reduzido de R$ 186.838,18 para R$ 89.545,46;
(iii)
quanto aos anos-calendários de 2002 e 2001, os créditos reconhecidos
coincidem com aqueles pleiteados. Respectivamente, R$ 14.471,87 e R$
392,24;
(iv)
por fim, em relação ao ano-calendário de 2002, há divergência entre o
saldo negativo apontado na DComp e aquele apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A conclusão
da autoridade administrativa foi pela validação do valor apurado neste
último documento, no importe de R$ 8.354,95.
Em relação às diversas Dcomp transmitidas pela Recorrente, no Despacho
Decisório, registrou-se que, apenas, a retificadora de no 32952.77899.220906.1.7.02-9506 foi
rejeitada, conforme extrato de fl. 508.
A Recorrente foi cientificada da referida decisão em 24 de setembro de 2007 (fl.
609), e apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 611/626, em que alegou (i) a
“homologação tácita” dos créditos relativos aos anos-calendários de 1997 a 1999; (ii) o direito ao
crédito referente ao IRRF anterior ao ano-calendário de 1998, uma vez que parte estaria incluído
no prazo de cinco anos tratado no Ato Declaratório SRF no 96, de 1999, e à outra parcela deveria
ser aplicado o prazo decenal previsto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
(iii) a inexistência da omissão de receitas referente ao ano-calendário de 1999 (teria havido,
apenas, equívoco na conta utilizada), e, mesmo acrescidas as receitas financeiras relativas a
operações de renda fixa, continuaria a ser apurado prejuízo fiscal.
No Acórdão recorrido (fls. 907/918), inicialmente, rejeitou-se a preliminar de
decadência do direito de a autoridade administrativa analisar a procedência do crédito invocado e
apontou-se a inocorrência de homologação tácita das compensações realizadas. Quanto ao
mérito, apontou-se que o direito à restituição dos valores de IRRF retidos no ano-calendário seria
exercitado pelo aproveitamento do saldo negativo de IRPJ apurado ao final daquele período.
Assim, o prazo prescricional do referido direito teria iniciado em 1o de janeiro de 1998 e
finalizado em 31/12/2002, de modo que, à data da apresentação da primeira DComp tratada
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

nestes autos, já teria ocorrido a prescrição. De outra parte, o entendimento adotado pelo STJ
seria válido, exclusivamente, entre as partes que constaram dos processos judiciais em que
emanado. Finalmente, em relação ao ano-calendário de 1999, conclui-se que as receitas
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa não foram submetidas pela Recorrente à
tributação, já que as provas apresentadas não comprovam a sua inclusão em outras contas
contábeis.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO. LIMITES MATERIAL E TEMPORAL.
Para análise da liquidez e certeza do crédito que o contribuinte alega ser restituível ou
compensável, faz-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente, mesmo . que já tenha decorrido o prazo decadencial de
lançamento.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO REAL.
Constatada a falta de comprovação de que rendimentos financeiros identificados em
Dirf foram oferecidos à tributação, deve a autoridade fiscal apurar o IRPJ que seria
devido com a inclusão dessas rendas, para só então verificar se há ainda saldo negativo
a reconhecer.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 928/961) no qual a
Recorrente, basicamente, reitera tudo quanto já alegado na Manifestação de Inconformidade.
O processo foi, inicialmente, distribuído no âmbito da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, sendo redirecionado à Primeira Seção, nos termos dos Despachos de Fls.
967/969.
Em 21 de janeiro de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 10 de
novembro de 2008 (fl. 927), tendo apresentado seu Recurso, em 08 de dezembro do mesmo ano
(fl. 928), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos à fl. 962.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
2 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE AVERIGUAR A PROCEDÊNCIA
DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Em sede de preliminar, a Recorrente sustenta que, uma vez decorrido o prazo de
cinco anos desde o ano-calendário no qual teriam sido apurados o créditos cuja compensação é
invocada, não poderia a autoridade fiscal “querer desconsiderar estes créditos, já definitivamente
constituídos por homologação tácita, na forma da lei tributária”.
Com extrema propriedade e profundidade, a decisão recorrida apresenta a
distinção entre o instituto da homologação tácita das compensações declaradas por meio de
DComp (decorrente do prazo fixado no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996), o prazo de
decadência do direito de o Fisco constituir crédito tributário (abordado no art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional – CTN) e o direito de se realizar a análise da liquidez e certeza de
créditos invocados em procedimentos de restituição/compensação.
A questão da decadência na análise dos direitos creditórios envolvidos em
processos de restituição e compensação tem sido objeto de duas discussões:
- a possibilidade de a autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a
constituição de créditos tributários, verificar as parcelas que compuseram
a base de cálculo do tributo objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação;
- a possibilidade de a autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a
constituição de créditos tributários, verificar a procedência das parcelas
que extinguiram o tributo objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação, sem adentrar na determinação deste.
A primeira discussão não tem tido entendimento uniforme na jurisprudência do
CARF. A matéria não é inédita nesta Turma Julgadora, que, em algumas ocasiões já se
manifestou pelo acolhimento da decadência, a despeito da posição em contrário de alguns
integrantes (dentre os quais este Relator). Contudo, há diversas decisões de outras turmas
julgadoras do CARF (incluindo as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais) que não
reconhecem a decadência suscitada. Quanto à segunda discussão, ou seja, a análise das parcelas
utilizadas pelos contribuintes para a quitação do tributo, mantida a apuração original, não tem
enfrentado controvérsias.
É que o art. 150, §4o, e o art. 173 do CTN dispõem acerca da constituição do
crédito tributário, não possuindo relação com a análise do direito creditório invocado em
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

processos de restituição/compensação. A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona
com a verificação da liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis a
autorização da compensação tributária, conforme art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (destaquei)
A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação
específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários federais com
créditos detidos pelos sujeitos passivos, ou seja, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. No referido
dispositivo, a questão do prazo para a manifestação da autoridade administrativa é tratada de
modo explícito, de modo que não existe espaço para ignorar a regulamentação específica, para
invocar o prazo previsto para a constituição do crédito tributário. Diz o referido art. 74 (na
redação vigente à data de apresentação das DComp sob análise):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Em tal exame, portanto, sem promover qualquer exigência em relação ao IRPJ
apurado, é lícito à autoridade administrativa, independentemente do tempo decorrido desde o
ano-calendário de apuração, realizar, por exemplo, a verificação da existência das parcelas
utilizadas para o cotejo com o valor devido e composição do saldo negativo, conforme previsão
do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Deste modo, a decadência do direito de se constituir o crédito tributário do IRPJ
não afeta a referida análise.
No caso sob exame, a autoridade administrativa, em relação aos supostos créditos
originados há mais de cinco anos da Declaração de Compensação, apontou a prescrição; e,
quanto ao valores relativos ao ano-calendário de 1999, deixou de reconhecer os valores de IRRF
cujas receitas correspondentes não teriam sido reconhecidas pela Recorrente (exigência posta no
inciso III do §4o do dispositivo legal acima transcrito e validada pela Súmula CARF no 80).
Impedir os referidos exames seria fazer tábula rasa do prazo previsto no, já
referido, art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, tornando obrigatório o reconhecimento de um
crédito cujo exame da liquidez e certeza é possibilitado pela Lei. Como bem se aponta na
decisão recorrida:
Continuando, o ato de reconhecer o direito creditório de um contribuinte contra a
Fazenda Pública traz em si, como primeiro atributo de sua natureza, a característica da
bilateralidade. Mesma figura que caracteriza os negócios jurídicos ordinários. Quero
dizer com isso que na relação jurídica originada da pretensão do contribuinte ao
reconhecimento de seu crédito subjaz, como fundamento de validade dessa relação, a
manifestação da outra parte (Fazenda) quanto à liquidez e a certeza do direito postulado.
Mesmo que a legislação atribua presunção de liquidez e certeza do crédito restituível
apurado pelo próprio contribuinte (caso do saldo negativo de IR) essa presunção é
relativa e pode ser elidida mediante provas contrárias apresentadas pela parte devedora.
De qualquer forma, aqui cuido de caso em que, por desejo da lei, o reconhecimento de
direito creditório resta condicionado à análise da autoridade. Nesses casos, na hipótese
de supressão do direito de averiguar a exatidão do crédito a ser reconhecido por parte da
Fazenda (devedora) estar-se-ia criando desigualdade numa relação de cunho claramente
de direito subjetivo, transformado-a, por meio do pedido de reconhecimento de direito
creditório, em mera manifestação expressa de direito potestativo, a sujeitar a outra parte,
à qual não se admitiria o direito de objetar o pedido. O sistema deve, portanto, tratar de
forma igual as partes, pois, de outra forma, teríamos um privilégio inadmissível do
contribuinte contra o Estado. Ressalvo que o direito à compensação — de que falarei
mais adiante neste voto —ganhou, após as seguidas alterações legislativas, uma
arquitetura jurídica que nos permite guindá-lo ao campo dos direito ditos potestativos,
todavia, cuido, até agora, apenas do aspecto do reconhecimento do direito creditório
postulado pelo contribuinte, figura, como vimos, conexa à compensação, mas de outro
jaez e de cunho claramente de direito subjetivo.
Voltando ao tema inicial, para que o suposto devedor, no caso a Fazenda, reconheça o
direito do contribuinte ao crédito tributário, como juízo antecedente à repetição do
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

indébito ou à compensação, deve ser averiguada, repito, a liquidez e a certeza desse
crédito.
Liquidar e "acertar" uma dívida, quer dizer, torná-la líquida e certa, é ato que demanda
do devedor a certeza sobre seu montante e a ciência do que deve. Só se tem dívida
líquida e certa quando o título promotor da cobrança recebe a ciência e aquiescência do
devedor, que concorda com a fixação do que se lhe está sendo exigido. Vale dizer,
mesmo que contribuinte apure unilateralmente a liquidez e certeza do crédito, sempre
nos casos em que o pedido corra administrativamente, a verificação pela Fazenda da
efetividade desses atributos do suposto pagamento indevido é imperiosa.
Observe-se que, em relação ao ano-calendário de 1999, a autoridade fiscal,
constatando que a Recorrente não submeteu à tributação os valores de receitas financeiras
apontadas nas DIRF de fls. 177/180, poderia simplesmente ter realizado toda a glosa do IRRF
correspondente (acatando, no máximo, o IRRF proporcional à receita declarada R$ 68.692,45,
que corresponderia a um saldo negativo de R$ 13.738,49). Em procedimento que se revelou mais
benéfico à Recorrente, a autoridade fiscal acatou a apuração efetuada por aquela (fl. 582), por
meio da inclusão de todas as receitas financeiras, e que resultou no reconhecimento de um saldo
negativo de R$ 89.545,46.
Portanto, qualquer que seja a posição adotada em relação aos limites materiais e
temporais ao exame a ser efetuado pela autoridade administrativa nos procedimentos de
restituição/compensação, dentre as linhas acima apontadas, há que se reconhecer que, no
presente caso, não ocorreu a decadência do direito à realização dos exames conduzidos em
relação ao crédito invocado pela Recorrente.
Finalmente, como também bem esclarecido pela decisão de primeiro grau,
inocorreu, no caso sob análise, a homologação tácita das compensações declaradas, uma vez que
a Recorrente foi cientificada em prazo inferior a cinco anos após a apresentação da primeira
DComp.
Neste sentido, rejeito a alegação de decadência/homologação tácita.
3 DO SALDO NEGATIVO RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE 1998
Em relação a tal período, a Recorrente pleiteia um crédito no valor de R$
64.201,35, enquanto lhe foi reconhecido o montante de R$ 45.681,98, posto que a diferença de
R$ 18.519,37 corresponderia a IRRF retidos em anos-calendários anteriores a 1998, de modo
que, em 13 de maio de 2003 (data da apresentação das primeiras DComp), já teria ocorrido a
prescrição do direito de se pleitear tais montantes, conforme art. 168 do CTN.
A Recorrente apresenta dois fundamentos de defesa quanto a tal tópico. De um
lado, afirma que parte do crédito não reconhecido se refere a retenções ocorridas a menos de
cinco anos da citada data, de modo que não teria sido alcançadas pelo prazo decadencial. De
outra parte, mesmo os valores retidos há mais de cinco anos da apresentação das DComp iniciais
deveriam ser reconhecidos, por força do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no sentido de que o prazo de prescrição aplicável à restituição/compensação dos
valores pagos a título de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 10 (dez) anos.
Passemos ao exame da questão.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

Na DIPJ relativa ao ano-calendário de 1998, não há apuração de qualquer saldo
negativo de IRPJ. Na verdade, a Ficha 13 foi apresentada inteiramente sem preenchimento (fls.
47/48). Na Ficha 10, entretanto, foi apurado prejuízo fiscal, de modo que todo o valor do IRRF
comprovadamente retido no referido ano-calendário foi deferido pela autoridade administrativa
como saldo negativo do período.
O montante de R$ 18.519,37 em discussão, porém, refere-se, conforme registrado
no livro Razão da Recorrente, ao saldo da conta “1431 I.R. Retido na Fonte” anterior a 1o de
janeiro de 1998 (fl. 20). Ou seja, tratam-se de retenções realizadas em anos-calendários
anteriores, não podendo ser reconhecidas como componentes do saldo negativo do ano-
calendário de 1998.
A própria Recorrente reconhece tal fato, quando detalha a composição dos
referidos valores:

Daí, porque tanto no Despacho Decisório da autoridade administrativa quanto na
decisão de primeira instância apontou-se que, à data da apresentação da primeira DComp, teria
ocorrido a prescrição do direito de se pleitear os referidos valores, a teor do art. 168 do CTN e do
Ato Declaratório SRF no 96, de 1999, que estabelecem o referido prazo em cinco anos contados
da extinção do crédito tributário.
A discussão travada nos autos acerca do prazo prescricional aplicável à
restituição/compensação de valores pagos a título de tributos sujeitos ao chamado lançamento
por homologação se encontra atualmente superada.
Em primeiro lugar, tem-se a edição do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que assim dispôs:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado, afastada a tese decenal sustentada por alguns.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o
regime de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Deste modo, tendo as primeiras Declarações de Compensação sido apresentadas
em 13 de maio de 2003, aplicável a elas a contagem do prazo decenal, devendo ser reconhecida a
inocorrência da prescrição quanto aos eventuais indébitos relativos aos pagamentos que
compuseram o crédito compensado, efetuados após 13 de maio de 1993.
Ocorre que nem a autoridade administrativa nem os julgadores a quo adentraram
no exame do mérito relacionado ao montante de R$ 18.519,37 (existiriam as referidas retenções,
não teriam sido já deduzidas em períodos posteriores, teriam composto os saldos negativos dos
anos-calendários em que retidas, as receitas correspondentes teriam sido submetidas à
tributação,...), posto que cessaram as suas manifestações na questão da prescrição. O
prosseguimento da referida análise por parte deste Colegiado configuraria indevida supressão de
instância.
A solução, portanto, deve ser superar a matéria de direito e retornar o processo à
Unidade de origem para o prosseguimento da análise quanto ao mérito do pedido quanto a tal
parcela do crédito compensado.
4 DO SALDO NEGATIVO RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Em que pese a decisão adotada no tópico anterior, que poderá reiniciar todo o
contencioso administrativo em relação ao saldo referente ao ano-calendário de 1998, importa, já
neste momento, apreciar as alegações relacionadas ao saldo negativo do ano-calendário de 1999.
A razão para tanto é que a ausência de apreciação poderá se revelar prejudicial à
Recorrente, caso, por exemplo, perca os prazos para apresentação de nova Manifestação de
Inconformidade ou novo Recurso Voluntário. Assim, a alegação ora submetida a este Colegiado
jamais seria apreciada pelo CARF. De outra parte, eventual óbice que se oponha ao
enfrentamento neste instante da referida matéria por suscitar dois ritos distintos neste processo
(prazo para recurso especial quanto ao ano-calendário de 1999 e nova análise do crédito
referente a 1998), cabe apontar que a análise realizada neste voto em relação à preliminar de
decadência do direito de revisar já é suficiente para tal efeito, posto que prejudicial aos créditos
de ambos anos-calendários.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000319/2003-33

Considero, portanto, que a melhor solução seja enfrentar todo o Recurso
interposto pela Recorrente, para que, então, em caso de apresentação de Recurso Especial, haja o
desmembramento do processo, já que os créditos de cada ano-calendário são autônomos.
Em relação ao mérito do recurso, a Recorrente sustenta que não deixou de
submeter à tributação receitas financeiras apontadas nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, no montante de R$ 887.961,83 (R$ 956.654,28 – R$ 68.692,45). Tão-somente,
equivocou-se e as informou nas linha 20 e 21 da Ficha 07A da DIPJ relativa ao ano-calendário
de 1999.
Ora, a alegação da Recorrente é totalmente improcedente.
A receita de que tratam as DIRF de fls. 177/180 se referem a rendimentos de
aplicação de renda fixa. As linhas 20 e 21 da DIPJ 2000, respectivamente, destinar-se-iam a
“VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS” e “GANHOS AUFER. NO MERC. DE RENDA
VARIÁVEL, EXC. DAY-TRADE”. São receitas de natureza completamente diversas, portanto.
A Recorrente não apresenta qualquer elemento de prova que corrobore o alegado erro, o qual, se
existente, serviria para comprovar o oferecimento de apenas parte das receitas, já que o total das
citadas linhas monta a apenas R$ 694.779,88 (R$ 510.375,99 + R$ 184.403,89).
A Recorrente apesar de afirmar no Recurso Voluntário que juntaria folhas de
livros contábeis, não o faz. Com a Impugnação, apresentou folhas, supostamente, extraídas do
Livro Razão, na qual, como bem apontado na decisão recorrida, demonstra-se que o valor de R$
510.375,99 corresponde à conta 4.2.4.01.01 Emprestimos e Outros e o valor de R$ 184.403,89, à
conta 4.2.2.01.03 Receitas de Apl. No Merc.. Em nenhuma das referidas contas, constata-se o
registro das receitas apontadas nas DIRF de fls. 177/180.
Perfeita, portanto, a decisão recorrida, ao não acatar as alegações da Recorrente.
5 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à
Delegacia de origem para, afastado o óbice relativo à prescrição, prosseguir na análise do direito
creditório da Recorrente relativo ao valor de R$ 18.519,37.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital